Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701174-94.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS, ANA LUIZA DE JESUS MIRANDA AGRAVADO: MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL ALVES MOREIRA MOUZINHO DECISÃO Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS E ANA LUIZA DE JESUS MIRANDA, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, nos autos no 0710251-68.2022.8.07.0010, que julgou improcedente a impugnação à decisão que deferiu o bloqueio de conta salarial dos agravantes. Os agravantes requerem liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, como preliminar que seja reconhecida a nulidade processual decorrente da não designação ou intimação dos executados para participarem da audiência de conciliação, e no mérito, que seja declarada a ilegalidade do bloqueio dos valores presentes em suas contas bancárias. Alegam os agravantes como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o bloqueio de sua conta salarial e consequente penhora de qualquer quantia, contribuem para a precariedade de sua situação financeira, e ferem seus direitos mínimos para sobrevivência com dignidade. Sustentam como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, de caráter alimentar, e o cerceamento de defesa. Os agravantes requerem a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes, em razão dos documentos anexados ID 159691144 e 159695795 (autos de origem). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) No tocante ao cerceamento de defesa, compulsando os autos de origem, verifico que devidamente citados, os executados, ora agravantes, deixaram transcorrer "in albis" o prazo sem manifestação. Após foi proferida a decisão ID 150289277, que determinou o bloqueio de valores pelo Sisbajud suficientes para saldar o crédito. O agravante Diego Henrique Oliveira Santos, propôs por meio de requerimento subscrito pelo mesmo, ID 150577233, acordo de parcelamento de débito em 18 parcelas mensais de R$ 455,21 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos), todavia o acordo não foi aceito pelo agravado conforme petição ID 153214317, havendo uma contraproposta de acordo, a qual também não foi aceita pelo agravado. Por meio da decisão ID 154946439, o Juízo "a quo" declarou efetivada a penhora do bloqueio parcial no valor de R$ 482,11 (quatrocentos e oitenta e dois reais e onze centavos), rejeitando a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes, ante a ausência de demonstração da impenhorabilidade dos ativos financeiros ou a sua indisponibilidade excessiva, a teor do disposto nos incisos I e II do § 3o do art. 854 do CPC. Os agravantes apresentaram nova impugnação à penhora por meio de advogado, ID 159691136, todavia por meio da decisão ID 160574357, o Juízo "a quo" manteve o teor da decisão ID 154946439 pelos próprios fundamentos. A eventual liberação de valores penhorados em benefício do agravado não poderá ensejar prejuízo irreparável aos agravantes se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado, em razão da proporcionalidade do valor penhorado, e de haver reconhecimento de valor devido pelos executados, ora agravantes. Ressalta-se que o valor penhorado é próximo do valor apresentado pelo agravante Diego Henrique Oliveira Santos, em sua proposta de acordo para parcelamento do débito. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito